Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO REALIZADO NO PRAZO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. É cediço que a fase de cumprimento de sentença, prevista a partir do artigo 513 do CPC, inicia-se por impulso do credor que deverá instruir o seu pedido, quando se tratar de condenação em quantia certa, com o quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.
2. Ato contínuo procede-se à intimação do devedor para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Caso não haja o pagamento voluntário no prazo mencionado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento).
3. Uma vez que o depósito ocorreu dentro do prazo legal para tanto e observando-se os valores discriminados pelo próprio agravado, não há como fazer incidir na hipótese vertente a atualização monetária até a data do depósito efetuado, sob pena de violação à boa-fé objetiva da parte agravante, mormente ao se considerar o exíguo lapso temporal de menos de 1 (um) mês entre o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença (17-09-2020) e o pagamento voluntário realizado (14-10-2020).
4. Ressalta-se que a permanecer o entendimento do juízo agravado na situação trazida à liça, o processo executório se perpetuaria, já que entre a data da elaboração dos cálculos e o efetivo depósito dentro do prazo, sempre haverá um lapso temporal.
5. Em consequência, ao ser afastada a correção monetária, inexiste saldo remanescente a ser pago pela parte agravante, o que impede a incidência de multa e de honorários advocatícios, inviabilizando, assim, o prosseguimento da execução originária ante a satisfação integral da obrigação exequenda.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.